Tribunal: TJDFT
Processo: 0728588-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO PRÉVIO. DILIGÊNCIAS CITATÓRIAS. NÃO ESGOTAMENTO. ARRESTO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A medida constritiva de arresto, prevista no artigo 830 do Código de Processo Civil, é cautelar e excepcional, guarnecendo natureza de pré-penhora, por isso, somente é cabível em situações nas quais foram esgotadas as diligências para citação do executado, com o intuito de efetivar a futura penhora e satisfação do direito do credor.

2. Inocorrente o esgotamento dos mecanismos possíveis de localização do executado, perfaz-se descabido o deferimento do arresto prévio, pois, enquanto medida constritiva excepcional, não deve ser realizado a despeito da concretização das diligências citatórias, sob pena de cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa do executado.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.